Tribunal: STF
Processo: ARE 1575014
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal Fazendária do Conselho Recursal dos Juizados Cíveis e Criminais do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUTOR PAPILOSCOPISTA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VENCIMENTO BASE, BEM COMO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS QUE DEIXOU DE RECEBER. PROVA DOS AUTOS QUE INDICA QUE O ADICIONAL VEM SENDO PAGO EM VALOR INFERIOR AO DEVIDO. SUMULA VINCULANTE 37 DO STF. NECESSIDADE DE OBSERVAR A BASE DE CÁLCULO ESTABELECIDA NA LEI 6.842/14, QUE ESTIPULOU VALOR FIXO À TÍTULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”
    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados.
    No apelo extremo, o Estado do Rio de Janeiro alega “violação aos artigos 5º, LV, 7º, IV, 39, § 3º, 93, IX e 144, § 9º, todos da CRFB e aos princípios da separação de poderes (arts. 2º e 84, II da CRFB), e da legalidade estrita (art. 37, X, da CRFB)”.
    Argumenta que a discussão posta nos autos refere-se a “reajuste de remuneração de servidor sem a prévia edição de lei” e que a “a própria Constituição da República veda o pagamento de adicionais aos policiais”.
    Afirma que o “Supremo Tribunal Federal já se manifestou no mesmo sentido da tese defendida pelo Estado, decidindo que o adicional de insalubridade não pode incidir sobre a remuneração, sob pena de violação ao art. 7º, IV da CRFB”.
    Cita que, conforme decidido pela Suprema Corte, “os policiais não têm direito a adicionais para remunerar atividades próprias do cargo em razão da disciplina remuneratória prevista no § 9º do artigo 144 c/c o § 4º do artigo 39, ambos da CRFB (ADI/DF 5404), o que exigia a aplicação do mesmo padrão decisório ali adotado, em razão do disposto no artigo 103-A da CRFB e no artigo 927, I do CPC”.
    Defende que, “a despeito de o precedente vinculante tratar de adicional noturno, entende que o padrão decisório lá adotado deve ser aqui aplicado, uma vez que a fundamentação da tese firmada está amparada na disciplina remuneratória dos servidores da Segurança Pública, que veda a concessão de adicionais”.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se dos autos o que o juízo de admissibilidade exercido pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, quanto ao referido recurso, pautou-se nos seguintes fundamentos: 
    “Inicialmente, no que concerne a alegação de ofensa aos artigos 1.022, II, parágrafo único, II e 489, §1º, do CPC, o recurso não deve ser admitido. Tratando-se de recurso extraordinário, devem ser observados os requisitos do artigo 102, inciso III, da Carta Magna para que seja reconhecida a competência do Supremo Tribunal Federal:
    (...)
    Portanto, não há o que se falar em recurso extraordinário para guardar dispositivos infraconstitucionais, o que atrai a incidência da sumula 284 do STF.
    No tocante à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, oportuno destacar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do recurso paradigma do Tema nº 339, o AI 791.292/PE, tratando da obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais, fixou a seguinte tese:
    (...)
    Considerando que o acórdão foi proferido pela Primeira Turma Recursal Fazendária, cabal consignar que a Suprema Corte, por oportunidade do julgamento do RE 635.729/SP, representativo do Tema n º451, fixou a tese abaixo transcrita:
    (...)
    Sendo assim, não há que se falar em deficiência na fundamentação ou em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. 
    Portanto, quanto à ofensa ao referido dispositivo legal (art. 93, inciso IX, CF), o recurso merece ter seu seguimento negado, diante da conformidade entre a fundamentação do acórdão e as teses vinculadas aos Temas nº 339 e nº 451 da Suprema Corte.
    Igualmente deve ser negado seguimento ao recurso quanto à suposta ofensa à ampla defesa e ao contraditório, positivados no art. 5º, inciso LV, da Carta Magna. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE nº 748.371/MT, objeto do Tema nº 660, entendeu que não há repercussão geral nas ações cujo objeto envolva violação a tais princípios, reconhecendo que, se ocorresse, a afronta seria reflexa, passando pelo exame da legislação infraconstitucional.
    (...)
    Destarte, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário estruturado sobre suposta violação de norma infraconstitucional. Além disso, quando se cogita de hipótese de ofensa oblíqua à Constituição Federal, a Suprema Corte orienta no sentido de que não é possível reconhecer a repercussão geral. Assim, quando do julgamento do AI nº 746.996/RN-RG, foi consignado que:
    (...)
    Registre-se que a sistemática da repercussão geral pode ser aplicada em situações apenas similares, quando realizado o cotejo da controvérsia constitucional contida no paradigma com o caso concreto a ser analisado, não apenas a questões fáticas absolutamente idênticas. A propósito, assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
    (...)
    No tocante às demais violações e questões suscitadas, o detido exame das decisões proferidas leva à conclusão de que a interposição de recurso excepcional esbarra no óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF, que assim dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
    (...)
    Dessa forma, com exceção das alegações de insuficiência na fundamentação (art. 93, IX, da CF) e de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, da CF), o recurso extraordinário deve ser inadmitido. 
    As demais questões abordadas no recurso foram absorvidas pelos fundamentos desta que lhes são prejudiciais. 
    À vista do exposto, com base na fundamentação supra, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário quanto às supostas violações aos artigos 93, IX, e 5º, LV, da Constituição Federal, à luz dos Temas nº 339, 451 e 660 da Suprema Corte e, no que tange às demais questões, INADMITO o recurso.”
    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra os capítulos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação dos Temas nº 339, 451 e 660 da Repercussão Geral. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19).
    Quanto ao mais, a sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o Estado do Rio de Janeiro a efetuar o pagamento da diferença devida a título de adicional de insalubridade.
    Ao analisar os recursos interpostos, o Tribunal de origem conheceu ambos os apelos para “NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora para condenar o réu implantar/reajustar o valor pago à título de Adicional de Insalubridade para R$ 146,00”. 
    Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:
    “O réu EFETIVAMENTE PAGA O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, no valor de R$ 33,28 (doc. id. 86473699), sendo, assim, a sua alegação de incompatibilidade do pagamento com o sistema remuneratório da parte autora contraria à sua própria conduta. 
    Ressalte-se que apesar de o réu não fazer questão de esclarecer em suas peças, conforme informações fornecidas pelos setores de pessoal o pagamento do adicional é feito com fundamento no artigo 1º, da Lei 1.270/87 c/c Decreto nº 7.373/84 e o valor de R$ 33,28 é pago com fundamento no artigo 2º, da Lei nº 1.531/89. 
    Assim, evidente que o adicional de insalubridade tem base legal e é efetivamente devido e pago pelo réu. Nesse sentido, já havia se firmado a jurisprudência de ambas as Turmas Recursais Fazendárias.
    Em relação à base de cálculo do adicional de insalubridade, embora inicialmente vacilante, a jurisprudência desta E. Turma Recursal, se firmou no sentido de que deve ser aplicado o valor expressamente previsto em lei, não havendo base legal para concessão de adicional de insalubridade em percentual do vencimento do servidor.
    As leis 1.179/87, 1.270/87 e 1.531/89, estabeleceram base de cálculo sobre padrão monetário já não mais existente. 
    De qualquer modo, leis posteriores (leis 6.842/2014 e 6.855/14) estabeleceram para diversas categorias, entre elas os servidores da saúde (aos quais está vinculada a gratificação recebida pela parte autora), a base de cálculo do adicional de insalubridade, ficando, portanto, revogada neste ponto a legislação anterior. 
    Nesse sentido, dispõe o artigo 9º, § 1º, da Lei 6.842/14, que:
    (...)
    Por sua vez, o referido Anexo V, estabeleceu os seguintes valores à título de Adicional de Insalubridade: Grau Mínimo – Valor R$ 73,00; Grau Médio – Valor R$ 146,00; e Grau Máximo – Valor R$ 292,00.
    A parte autora faz jus ao adicional relativo ao grau médio, devendo, então a gratificação ser no valor fixo de R$ 146,00. 
    A fixação do valor da gratificação sobre parte do vencimento, seja da parte autora ou de categoria diversa, não encontra amparo legal, pois seria fundamentada apenas na isonomia, em razão da suposta concessão de tal base de cálculo para funcionário diverso.
    Porém, a concessão do percentual sobre o vencimento da parte autora em razão de isonomia esbarra na Súmula Vinculante 37, do E. STF, que dispõe que:
     "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia." 
    O próprio STF reafirmou tal entendimento, inclusive em relação à matéria objeto da presente ação, ao anular acórdão da Turma Recursal deste Estado, que concedia o reajuste ora pretendido pela parte autora. Nesse sentido:
    (...)
    Igualmente, a modificação da base de cálculo prevista em lei por outra, em razão de decisão judicial, também não é admitida pelo E. STF. Nesse sentido:
    (...)
    Logo, deve ser observado no pagamento do adicional de insalubridade o valor fixo previsto na Lei Estadual nº 6.842/14. 
    Ocorre que a planilha juntada pela parte autora contém o referido adicional incidindo sobre o seu vencimento base, o que não encontra, como dito, respaldo legal. Assim, considerando que a parte autora juntou aos autos planilha indicando os valores eventualmente devidos com base no seu vencimento-base, não permitindo se chegar ao valor que ora é considerado efetivamente devido deve ser considerado como ilíquido o pedido, com a consequente extinção do pedido de pagamento das diferenças sem resolução do mérito, em razão da impossibilidade de se proferir sentença ilíquida em sede de JEFAZ.”
    Não se aplica o entendimento firmado na ADI 5.404 ao presente caso. Naquela ocasião, este Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única” (Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.3.2023).
    No presente caso, o próprio recorrente reconhece que “os servidores da PCERJ ainda recebem por meio de remuneração em sentido estrito, uma vez que o Estado não alterou a forma de pagamento para subsídio” (e-doc. 26, p. 14).
    Ademais, verifica-se dos autos que o entendimento firmado no acórdão atacado decorreu da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e dos elementos probatórios trazidos aos autos, cujo reexame não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. Nesse sentido:
    “Direito Administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Súmulas 279 e 280/STF. Alegação de ofensa à coisa julgada. Ausência de prequestionamento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente. 5. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1548700 ED-AgR, Relator Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 01-08-2025)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 980.655/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14/3/17).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidores públicos municipais. Legislação local. Ofensa reflexa. Adicional de insalubridade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 824.072/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 10/4/15).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JULGADO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NAS PROVAS DOS AUTOS: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE nº 704.286/AP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe de 25/9/12). 
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se abre a via do recurso extraordinário para o reexame de matéria ínsita ao plano normativo local e de fatos e provas. Incidência das Súmulas nº 280 e 279 desta Corte. 2. Agravo regimental não provido” (AI nº 729.394/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 25/5/11).
    Ante o exposto, nos termos do art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de outubro de 2025.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente